Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-55.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES" ATRAVÉS DO QUAL AVOCOU A RÉ O COMPROMISSO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELA AUTORA PERANTE O FIES – IMPUTAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES" ATRAVÉS DO QUAL AVOCOU A RÉ O COMPROMISSO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELA AUTORA PERANTE O FIES – IMPUTAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SÉRIE DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO ALUNO PARA PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA CONTRAPARTE – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO CUMPRIDA PELA REQUERENTE – APELANTE QUE REPROVOU EM VÁRIAS DISCIPLINAS – ARGUMENTO SUFICIENTE PARA RECHAÇAR AS PRETENSÕES RECURSAIS, PREJUDICADOS OS DEMAIS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA APELADA A ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003657-55.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CLAUDIA
ELIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, FACULDADE
DE ARARAQUARA - FARA e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003657-55.2019.8.26.0037 -Voto no 35.055
2
APELAÇÃO No 1003657-55.2019.8.26.0037
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: CLÁUDIA ELIAS DA SILVA
APELADAS: UNIESP S/A E OUTRA
VOTO No 35.055
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS PROGRAMA “UNIESP PAGA” “CONTRATO
DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES” ATRAVÉS
DO QUAL AVOCOU A RÉ O COMPROMISSO DE ARCAR COM O
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELA
AUTORA
PERANTE
O
FIES

IMPUTAÇÕES
RECÍPROCAS
DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SÉRIE DE CONDIÇÕES IMPOSTAS
AO ALUNO PARA PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA CONTRAPARTE
EXIGÊNCIA
DE
EXCELÊNCIA
NO
RENDIMENTO
ESCOLAR
NÃO
CUMPRIDA PELA REQUERENTE
APELANTE QUE REPROVOU EM
VÁRIAS DISCIPLINAS ARGUMENTO SUFICIENTE PARA RECHAÇAR AS
PRETENSÕES RECURSAIS, PREJUDICADOS OS DEMAIS AUSÊNCIA DE
ILICITUDE
NA
CONDUTA
DA
APELADA
A
ENSEJAR
RESPONSABILIZAÇÃO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA
PRECEDENTE
HONORÁRIOS MAJORADOS EM
VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE

APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 185/187, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória, condenando a autora no pagamento das
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003657-55.2019.8.26.0037 -Voto no 35.055
3
custas e despesas, bem como honorários fixados em R$ 2.000,00,
ressalvada gratuidade.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado. Em
síntese, afirma que não houve descumprimento de cláusulas do contrato
por sua parte, injustificada a cobrança efetuada pela parte adversa.
Aduz que a conduta das requeridas infligiu dano moral indenizável. Ao
final, pugna pela procedência do feito.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que a autora frequentou o curso de
direito oferecido pelas requeridas (fls. 80), tendo pactuado para sua
viabilização a contratação do FIES (documentos de fls. 28/79). Da
instituição de ensino ainda recebeu “Certificado de Garantia de
Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES pelas
Faculdades do GRUPO EDUCACIONAL UNIESP” e respectivo Termo (fls.
81/82), por meio do qual a Uniesp se compromete a arcar com o
financiamento da aluna, cumprindo esta com alguns requisitos durante
a realização do curso escolhido.
Finalizada a faculdade, diz a recorrida ter sido surpreendida
com a cobrança do financiamento contratado, apesar do termo
delimitando
responsabilidade
da
instituição
de
ensino
pelo
adimplemento. Esta, por sua vez, justifica a negativa de pagamento no
descumprimento do requisito de excelência no rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003657-55.2019.8.26.0037 -Voto no 35.055
4
Com razão o argumento levantado para afastar a
responsabilidade pela conduta descrita na inicial e fundamentar a
improcedência.
De fato, observa-se que a autora descumpriu tal condição,
deixando de mostrar excelência no rendimento escolar. Não se olvida do
grau de subjetividade da expressão “excelência no rendimento escolar”,
que pode ser interpretada das mais diversas formas (por exemplo: não
ter nota vermelha, não poder se submeter ao exame de recuperação,
tirar mais que sete em todas as matérias). Porém, sob qualquer ângulo
que se analise a situação, verifica-se que o rendimento da requerente
não cumpriu com tal requisito.
O
documento
de
fls.
128/129
demonstra
isso
flagrantemente. Seu histórico escolar aponta a aprovação em algumas
disciplinas somente em outro semestre, que não o regular.
Ora, não importa a forma como se interprete o dispositivo
contratual para que se conclua que reprovação não pode ser
considerada excelência acadêmica. Apesar de duvidosa a redação,
podendo até ser apreciada sob ótica que favoreça o aderente ao termo,
em nenhuma hipótese possibilitaria que o desempenho da autora nele
se encaixe.
Assim, patente a incidência do preceito que desobriga a
Uniesp do pagamento do financiamento da autora, constatado
descumprimento de obrigação objetivamente imposta à apelante.
Suficiente o reconhecimento de tal argumento para afastar as
pretensões recursais, restam prejudicados os demais.
Pelo motivo exposto, tem-se por devida a recusa da
recorrida em honrar com a promessa de pagar a dívida derivada do
financiamento estudantil contraído pela parte adversária, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003657-55.2019.8.26.0037 -Voto no 35.055
5
ilicitude em sua conduta a ensejar responsabilização ou dano moral
indenizável. Com isso, de rigor a manutenção da improcedência.
No mais, visando definitivamente reforçar o quanto exposto
acima, segue jurisprudência desta C. 31a Câmara de Direito Privado no
mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - INSTITUIÇÃO DE
ENSINO QUE SE COMPROMETEU AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO,
MEDIANTE O ATENDIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS - ALUNA
QUE DESCUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE
COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. In
casu, restou devidamente comprovado que a parte autora não cumpriu
fielmente as exigências para que o estabelecimento de ensino se
comprometesse com o pagamento da amortização do FIES, deixando de
cumprir o requisito de excelência no rendimento escolar, entre outros.
Assim, não trazendo a requerente fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da sentença.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1012195-52.2018.8.26.0007, Relator: Des. Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento: 09/08/2019)
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de R$ 3.000,00, observada gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica